Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÚNICA INTIMAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação da credora após ter sido devidamente intimada.
2. No caso em deslinde a credora foi intimada para que promovesse a indicação de novos endereços para citação ou, sucessivamente, para que fosse determinada a citação por edital, com a apresentação de planilha atualizada do débito. O prazo transcorreu sem qualquer manifestação por parte da credora.
3. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu, evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.